Tribunal: CARF
Processo: 12466.720475/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720475/2021-61
ACÓRDÃO
3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GETEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2017 a 25/01/2018
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
Configurada a ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação,
incide a penalidade prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
REVELIA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A falta de impugnação ao lançamento inviabiliza a instauração da fase
contenciosa do processo administrativo fiscal, não se conhecendo do
recurso voluntário quando ausentes fundamentos capazes de afastar a
revelia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário da Getex Comércio
Exterior Ltda; e por não conhecer do recurso voluntário da Fopil Comercio e Indústria Ltda.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 8a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Curitiba que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 109-015.175 (fls. 3.482/3.498) apresenta a seguinte ementa:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/02/2017 a
25/01/2018 IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO
ERÁRIO.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
No caso de a importação ser materialmente destinada a terceiro, fato ocultado à
fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação falsa na Declaração
de Importação, configura-se a infração punível com a pena de perdimento das
mercadorias ou com a multa equivalente ao valor aduaneiro, caso elas não sejam
localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata-se de impugnação ao auto de infração de fls. 2 e seguintes, por meio do
qual se exige multa no valor de R$ 6.521.607,20, equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias (100% do V.A.), pela ocultação do sujeito passivo, real
interessado nas operações de importação listadas no anexo V.
Consta do relatório de fls. 306 a 348, que no curso do procedimento fiscal ficou
constatado que as empresas GETEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ
07.312.943/0003-60,
e
FOPIL
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
LTDA,
CNPJ
55.970.693/0006-41, estão envolvidas na prática de ocultação do sujeito passivo
ou do real adquirente mediante fraude e simulação em importações registradas
pela GETEX na modalidade “por conta própria” no período de 2017 e 2018, o que
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
3
é considerada dano ao Erário nos termos do inciso V, § 1o, art. 23 do Decreto-Lei
1455/76, punível com a pena de perdimento das mercadorias. Além disso, ficou
demonstrada a interposição fraudulenta mediante presunção legal, conforme §
2o, do art. 23, do Decreto-lei 1.455/76, e ainda caracterizado o uso de
documentos falsos no desembaraço aduaneiro das mercadorias estrangeiras, o
que também enseja a aplicação da pena de perdimento das mercadorias
conforme determina o art. 689 do Decreto no 6.759/2009.
Pela impossibilidade de apreensão das mercadorias, foi lavrado o auto de infração
para aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas, em razão do que determina o artigo 23, inciso V, § 1o e 3o do
Decreto-Lei no. 1.455/76; e o artigo 689, inciso VI, §1°, do Decreto no. 6.759/2009.
Pelo auto de Infração foram autuados:
Como Sujeito passivo:

GETEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ no 07.312.943/0003-60.
Como Responsável solidário:

FOPIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ no 55.970.693/0001-41.
Cientificados do auto de infração, somente o sujeito passivo GETEX COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA apresentou impugnação tempestiva, de fls. 361 a 389, na qual
traz as seguintes razões de defesa:

Alega licitude das importações autuadas, aduzindo ter recolhido os tributos
devidos.

Sustenta que dispunha de recursos suficientes para custear suas operações de
comércio exterior, tendo realizado as importações fiscalizadas com recursos
próprios, afirmando que a FOPIL de fato lhe antecipou recursos nos anos de
2017 e 2018, os quais foram utilizados para custear operações próprias da ora
impugnante, mas isso não prova que a FOPIL seria a pessoa supostamente
ocultada, pois não restou provado que as mercadorias importadas seriam da
FOPIL, visto que não houve registro da entrada dessas mercadorias nos
estoques desta empresa e muito menos vendas dessas mercadorias pela
FOPIL.

Argumenta que as provas coligidas pela autoridade fiscal com vistas a
sustentar a acusação de interposição fraudulenta não passam de inferências
descabidas e elucubrações.

Reforça que as importações foram realizadas com seus próprios recursos, não
havendo prova (i) de que houve antecipação de recursos de terceiros ocultos,
tendo as mercadorias sido vendidas para diversos clientes no mercado
interno, não sendo nenhum deles a suposta adquirente oculta, FOPIL; e, (ii)
nem de que essas mercadorias ingressaram nos estoques ou foram
revendidas pela FOPIL.
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
4

Alega que não restou demonstrada qualquer conduta dolosa de sua parte,
tendo apenas revendido os produtos no mercado para diversos clientes.

Averba ainda que (i) os recursos utilizados eram de fato antecipações da
FOPIL, sendo que inexistia vedação para que os utilizasse em suas próprias
atividades; (ii) os pagamentos de boletos são provenientes de inúmeros
clientes seus, tendo sido emitidas as correspondentes notas fiscais de venda;
(iii) realizou diversas operações de comércio exterior nos anos de 2017 e
2018, tendo vendido seus produtos no mercado interno a variados clientes,
mas nenhum deles era a FOPIL, donde se depreende que os recursos da FOPIL
foram utilizados a título de empréstimo; (iv) a FOPIL não emitiu notas fiscais
de venda dos produtos importados, o que prova que não participou das
operações de importação. Portanto, não há que se falar em importador oculto
(FOPIL), principalmente porque esta pessoa jurídica não adquiriu as
mercadorias importadas, não deu entrada delas em seu estoque, tampouco
as revendeu.

Em conclusão ao ponto, diz que, como é a real compradora, tendo adquirido
os produtos importados com seus próprios recursos e procedido à venda de
suas mercadorias a inúmeros clientes, todos com situação cadastral ativa à
época da comercialização, não há como afirmar que houve a ocultação do real
comprador ou responsável pela operação.

Defende que não restou demonstrado pela fiscalização nenhuma conduta
dolosa de sua parte com a intenção de acobertar um suposto real adquirente,
nem sequer há provas da prática de ato simulatório com o intuito de
prejudicar o fisco e/ou causar dano ao erário.

Sustenta que, ante a ausência de prova da interposição fraudulenta, cai por
terra o argumento de falsidade ideológica dos documentos de importação.

Alega inobservância do princípio da verdade material por ausência de provas
da prática de qualquer irregularidade.

Argui nulidade do auto de infração por ausência de motivação, aduzindo que
a descrição no auto de infração das condutas infracionais supostamente
praticadas nos processos de importação, concernentes à prática de fraude ou
simulação para acobertar importador oculto, não está lastreada em provas.
Ao final, REQUER seja julgada improcedente a ação fiscal em face da ausência de
provas da prática das infrações apontadas, atipicidade da conduta e ausência de
motivação, cancelando-se o auto de infração.
Em 24/10/2022, a FOPIL apresentou a petição (e documentos) de fls. 3228-3481,
na qual pede seja recebida sua peça e julgada procedente para excluí-la do polo
passivo da autuação.

Fl. 4405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
5
Getex Comércio Exterior Ltda. apresentou Recurso Voluntário (fls. 3.571/3.609)
alegando não haver provas capazes de caracterizar o acordo simulatório; a fragilidade das provas;
a não ocorrência de interposição fraudulenta; não ser possível a utilização de presunções;
ausência de nexo causal caracterizador de interposição fraudulenta; ausência de falsidade
ideológica nos documentos de importação; a inobservância do princípio da verdade material, a
nulidade do auto de infração por ausência de motivação

Fopil Comercio e Indústria Ltda apresentou Recurso Voluntário (fls. 3.514/3.518)
reiterando os argumentos apresentados em sua impugnação.

Ao final as recorrentes requerem o provimento de seus respectivos recursos
voluntários
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Recurso Getex Comércio Exterior Ltda.

II – PRELIMINARES

II.1 – Nulidade do auto de infração por ausência de motivação

A Getex defende a nulidade do Auto de Infração, argumentando que a fiscalização
não comprovou as infrações, a conduta é atípica e há ausência de motivação válida.

Fl. 4406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
6
A descrição dos fatos no Auto de Infração seria "equivocada" e "sem fatos", levando
à falta de motivação e ao vício material no ato administrativo.

A decisão recorrida concluiu que não há vício capaz de anular o lançamento.

Afirma que o ato administrativo contém todos os elementos necessários para a
compreensão dos fatos e para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que
a impugnação apresentada, por sua vez, demonstra que o contribuinte teve ciência dos
fundamentos do lançamento, elaborando defesa consistente e enfrentando todas as
irregularidades apontadas.

A decisão recorrida não merece reparos.

Com efeito, não se verifica nos autos quaisquer das hipóteses de nulidade de que
trata o art. 59 do já citado Decreto no 70.235/1972, quais sejam:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Por com eles concordar, sirvo-me como se meus fossem, os fundamentos do
acórdão recorrido nesta matéria:

Razão, todavia, não lhe assiste nesse aspecto.
Isso porque, os fatos que deram ensejo à autuação encontram-se suficientemente
descritos e juridicamente qualificados pelas normas pertinentes, consoante
relatório fiscal e demonstrativo de apuração anexos ao auto de infração (fls. 2-8 e
306-348).
Diferentemente do que afirma a impugnante, o auto de infração é claro quanto ao
motivo que ensejou o lançamento, pois dele consta a natureza da infração,
esclarecendo o Auditor-fiscal responsável pelo procedimento que as empresas
GETEX e FOPIL por estarem envolvidas na prática de ocultação do real adquirente,
mediante fraude e simulação, em importações registradas pela GETEX na
modalidade por conta própria no período de 2017 e 2018, incorreram na conduta
tipificada no art. 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, pelo que foi
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
7
lavrado o auto de infração para a exigência da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias (100% do V.A.).
Ao contrário do que alega a impugnante, o lançamento está ancorado em um
robusto conjunto probatório que comprova que as operações de importação
fiscalizadas não foram efetivamente na modalidade por conta própria conforme
declarado pela GETEX, mas, sim, por interesse da empresa FOPIL,
fraudulentamente ocultada.
No demais, os fatos foram descritos com clareza e de forma concatenada pela
autoridade fiscal que, a partir das provas coligidas aos autos, verificou a
ocorrência do fato gerador da exigência formulada no Auto de Infração,
determinou a matéria tributável e propôs, no prazo legal, a aplicação da
penalidade que entendeu cabível, adstringindo-se, dessa maneira, aos contornos
legais estabelecidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional e pelo art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Desta forma, forçoso concluir, no caso, pela inexistência de qualquer vício
ensejador de nulidade. O lançamento reúne todos os elementos e descrições
necessários à compreensão dos fatos e ao exercício do contraditório e da ampla
defesa. E a própria impugnação apresentada revela que o sujeito passivo teve
pleno conhecimento dos motivos pelos quais o lançamento foi realizado, pois a
defesa é robusta e trata de todas as irregularidades a ele atribuídas.
Pelo exposto, tem-se que o auto de infração reveste-se das formalidades previstas
no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como preenche os requisitos exigidos
no art. 142 do CTN.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por ausência de
motivação.

II.2 – Preclusão

A recorrente carreou aos autos, juntamente com seu recurso voluntário, os
seguintes documentos: Declaração de IRPF do sócio; Contratos de importação por conta e ordem;
faturas comerciais; contratos e catálogos; documentos aduaneiros; notas fiscais de importação;
balanço patrimonial de 2017 e de 2018.

Estabelece os §§4o e 5o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 quanto ao momento de
apresentação das provas:

Fl. 4408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
8
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Nos presentes autos não se verifica qualquer das hipóteses dos incisos do §4o do
art. 14. Em verdade a recorrente teve diversas oportunidades para apresentar tais documentos
durante o período de fiscalização, tendo se quedado inerte.

Por meio do Termo de Intimação n.o 496/2020-1 foram solicitados, dentre outros,
os seguintes documentos:
7. Apresentar documentação, hábil e idônea, coincidente em datas e valores que
comprove a transferência dos recursos dos sócios incluídos aos sócios excluídos,
nas alterações do quadro societário. Caso o recurso tenha origem diversa do
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
9
sócio, identificar a pessoa física ou jurídica agente financiador da operação e
comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência desses recursos;
(a fiscalização acrescenta que em resposta ao termo de intimação a recorrente
solicitou prorrogação do prazo por 60 dias)
(...)
Apresentar arquivos digitais, relativos ao PERÍODO (indicado no cabeçalho), nos
termos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN SRF) No
86/2001 e Ato Declaratório Executivo COFIS (ADE COFIS) no 15/2001, alterado
pelo Ato Declaratório Executivo COFIS no 25/2010:

Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços (Entradas) – Emitidas por
Terceiros (item 4.3.3 do anexo do ADE COFIS no 15/2001);

Arquivo de Itens Mercadorias/Serviços (Entradas) – Emitidas por Terceiros
(item 4.3.4 do anexo do ADE COFIS no 15/2001);

Arquivo de Exportação (item 4.4.1 do anexo do ADE COFIS no 15/2001);

Arquivo de importação (item 4.4.2 do anexo do ADE COFIS no 15/2001);

Arquivo de Cadastro de Pessoas Jurídicas/Físicas (item 4.9.1 do anexo do
ADE COFIS no 15/2001);
Tabela de Mercadorias/Serviços (item 4.9.5 do anexo do ADE COFIS no 15/2001);
Obs. 1: Os arquivos deverão ser validados, autenticados e entregues com a
respectiva Documentação de Acompanhamento, conforme previsto no anexo do
ADE COFIS no 15/2001;
Obs. 2: Os arquivos digitais deverão ser compactados em um arquivo no formato
ZIP ou RAR e deverá ser realizada a solicitação de juntada de “arquivo não
paginável” no processo digital. Já a Documentação de Acompanhamento deverá
ser juntada em formato PDF. (Também houve a solicitação de prorrogação do
prazo por 60 dias)
(...)
10. Apresentar em arquivos digitais a documentação técnica completa dos
sistemas de informação ou de processamento de dados utilizados pelo
contribuinte nas atividades de comércio exterior; (novamente foi solicitado o
prazo de 60 dias de prorrogação pra atender a este item).
11. Apresentar demonstrativo (planilhas do EXCEL) da formação de preço das
Notas Fiscais de Saída emitidas no PERÍODO. O demonstrativo de formação de
preços indica como se formou o preço de cada Nota Fiscal de Saída de
Mercadorias e é formado pelos custos e despesas agregados à mercadoria, assim
como a margem de lucro; (a fiscalização informa que o item não foi atendido)
12. Apresentar extratos mensais das movimentações financeiras da empresa, de
todas as instituições financeiras nas quais operou ou manteve conta ou poupança
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
10
no PERÍODO. Apresentar em formato paginável (PDF) e em arquivo digital no
formato previsto na Carta Circular Bacen no 3454/2010; (também há a informação
da fiscalização quanto ao não atendimentos deste item sob o argumento de que a
empresa não está obrigada a apresentar os extratos bancários).
(...)
16. Apresentar cópia integral dos contratos de câmbio liquidados referentes às
Declarações de Importação registradas no PERÍODO, indicando o número da
Declaração de Importação a qual cada um dos contratos se refere; (solicitado 60
dias de prorrogação para atender a este item).
17. Informar dados sobre as operações de importação realizadas pela empresa no
PERÍODO seguindo modelo fornecido em Anexo a este termo; (Item não
atendido).
(...)
20. Apresentar todos os documentos obrigatórios de instrução das Declarações de
Importação, nos termos do art. 553 do Decreto No 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), identificando para qual DI cada documento se refere; (solicitado o
prazo de 60 dias de prorrogação para atender a este item).
21. Apresentar todos os contratos de compra e venda, bem como todos os
aditamentos e distratos, celebrados entre o contribuinte e exportadores
estrangeiros; (solicitado o prazo de 60 dias de prorrogação para atender a este
item).
22. Apresentar todos os contratos de compra e venda, bem como todos os
aditamentos e distratos, celebrados entre o contribuinte e adquirentes nacionais
de mercadorias importadas pelo contribuinte; (solicitado o prazo de 60 dias de
prorrogação para atender a este item).
(...)
24. Outros esclarecimentos que julgar necessários e pertinentes às atividades da
empresa. (solicitado o prazo de 60 dias de prorrogação para atender a este item).

Por meio do Termo de Intimação n.o 496/2020-2 a fiscalização solicitou a
apresentação dos seguintes documentos no prazo de dez dias:

1. Apresentar documentação, hábil e idônea, coincidente em datas e valores que
comprove a transferência dos recursos dos sócios incluídos aos sócios
excluídos, nas alterações do quadro societário. Caso o recurso tenha origem
diversa do sócio, identificar a pessoa física ou jurídica agente financiador da
operação e comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência
desses recursos (Item 7 do Termo de Intimação 496/2020-1 não atendido na
resposta apresentada); (informa a fiscalização que a empresa apresentou
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
11
documentos que já tinha apresentado em resposta ao item 6 do Termo de
Intimação no 496/2020-1. As datas das transferências de recursos do sócio
Raphael (ex-funcionário da GETEX) não coincidem com as datas das alterações
sociais.
2. Apresentar extratos mensais das movimentações financeiras da empresa, de
todas as instituições financeiras nas quais operou ou manteve conta ou
poupança no PERÍODO. Apresentar em formato paginável (PDF) e em arquivo
digital no formato previsto na Carta Circular Bacen no 3454/2010 (Item 12 do
Termo de Intimação 496/2020-1 não atendido na resposta apresentada); (a
fiscalização informa que o Item não foi atendido. Acrescenta que a empresa
alegou, em 26/06/2021, que não estava obrigada a apresentar os extratos
bancários. Ressalta que ela já deixara de apresentar tais documentos quando
intimada pelo Termo 496/2020-1. Depois, em 15/07/2021, portanto fora do
prazo estipulado, a empresa entregou apenas parte dos extratos solicitados
4. Apresentar todos os documentos obrigatórios de instrução das Declarações
de Importação, nos termos do art. 553 do Decreto No 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), identificando para qual DI cada documento se
refere (Item 20 do Termo de Intimação 496/2020-1 não atendido na resposta
apresentada); (Item parcialmente atendido).
5. Apresentar todos os contratos de compra e venda, bem como todos os
aditamentos e distratos, celebrados entre o contribuinte e exportadores
estrangeiros (Item 21 do Termo de Intimação 496/2020-1 não atendido na
resposta apresentada); (Item não atendido sob a alegação de que a empresa
não formalizou contratos com os exportadores).

Consta, ainda, do Relatório Fiscal às fls. 320:

Conforme descrito no itens 3.1 e 3.2 a GETEX se negou a apresentar os extratos
de suas contas bancárias o que impossibilitou a fiscalização conhecer a efetiva
movimentação financeira da empresa, informação essencial para levar a efeito o
procedimento fiscal em curso, que visa apurar a ocorrência da infração de
interposição fraudulenta, portanto, é necessária a verificação não só da origem
dos recursos aplicados nas operações de comércio exterior, mas também da sua
efetiva transferência e disponibilidade. Os extratos bancários são peças essenciais
para tal verificação, portanto, seus exames são indispensáveis para análise fiscal.
Tal situação tornou imprescindível a obtenção das informações bancárias do
contribuinte. Assim, em 07/07/2021, após a GETEX ter se negado, por duas vezes,
a apresentar sua movimentação financeira, e ainda considerando os indícios de
que a GETEX esta constituida por insterposta pessoa (sócio “laranja”), conforme
descrito no item 3, foi emitida a SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
12
INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (SRMF), ANEXO VI, com base
no Decreto 3.724/2001, art. 3o, inciso VII e X, Lei 9.430, art. 33, incisos I e III (...)
(...)
Assim, foram emitidas 6 (seis) RMF para 3 instituições financeiras distintas, com
os seguintes no: 07.1.95.00-2021-00034-5 (BANCO DO BRASIL), 07.1.95.00-2021-
00035-3 (BRADESCO), 07.1.95.00-2021-00036-1 (BANESTES - BANCO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO S/A), 07.1.95.00-2021-00037-0 (BRADESCO), 07.1.95.00-
2021-00038-8 (BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A) e
07.1.95.00-2021-00056-6 (BANCO DO BRASIL). Todas as RMF constam do ANEXO
VI.
Vale descatar que depois de já emitida a primeira SRMF, o contribuinte
apresentou, fora do prazo, apenas parte dos extratos, ocultando períodos que o
comprometiam. Na prática, ele se negou novamente a apresentar os extratos
solicitados, mas desse vez de forma velada, ou seja, a empresa tentou passar a
impressão que havia atendido a solicitação do fisco, mas na verdade não o fez.
Portanto a fiscalização entendeu que os motivos que ensejaram a emissão das
RMFs estavam mantidos.

Verifica-se que a durante o procedimento de fiscalização foi solicitado à recorrente
a apresentação dos documentos juntados somente com o recurso voluntário, interposto em 11 de
janeiro de 2023.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, impõe-se destacar que,
em conformidade com o disposto no artigo 36 da Lei no 9.784/99 "o ônus da prova cabe a quem
fizer alegação", bem como no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC), que define que "o ônus
da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor ".

É imprescindível que o contribuinte apresente argumentos objetivos e provas
documentais que fundamentem a veracidade de seu direito, além de elementos adicionais
capazes de demonstrar a probabilidade de seus argumentos, o que não ocorreu durante a
fiscalização e nem mesmo no momento da apresentação da impugnação.

Portanto, nos termos do §4o do art. 14 do Decreto n.o 70.235/72, há de ser
reconhecida a preclusão para a apresentação de tais documentos no momento do recurso
voluntário.

Fl. 4413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
13
II.3 – Princípio da verdade material

A Getex afirma que a autoridade fiscal não cumpriu o princípio da verdade material,
pois se limitou a "acusações infundadas, suposições e ilações" em vez de buscar exaustivamente
os fatos reais. No processo administrativo, a Administração tem o dever de investigar a realidade
dos fatos, e não apenas o que as partes apresentam.

O tema foi sintetizado pela Conselheira Denise Green no acórdão n.o 9303-015.333:

(...) Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de
comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a
liberdade do julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso
sob análise não há esses “outros meios”, pois não há provas bastantes. (destaque
nosso)

Portanto, a alegação da recorrente quanto à inobservância do princípio da verdade
material não procede, pois foi justamente com fundamento nesse princípio que a fiscalização
conseguiu apurar a realidade dos fatos e atribuir-lhes a devida consequência jurídica.

Com estes fundamentos, rejeito a preliminar de inobservância do princípio da
verdade material.

III – MÉRITO

a) Presunções

A Getex alega que o Auto de Infração se baseia em "premissas absolutamente falsas
ou presunções descabidas sem qualquer material probatório".

O relatório fiscal e o acórdão de primeira instância são descritos como
"elucubrações irrazoáveis" e "inferências descabidas", sem provas efetivas.

Fl. 4414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
14
Sustenta que a fiscalização não conseguiu demonstrar a ocorrência de um acordo
simulatório para ocultar o real adquirente.

O relatório fiscal constatou – constatação esta confirmada pela primeira instância –
a utilização de recursos sem comprovação de origem lícita, efetiva transferência e disponibilidade,
o que também caracteriza, mediante presunção legal, a prática de interposição fraudulenta. Tais
recursos, cuja origem não foi comprovada (provenientes de empresas consideradas "noteiras"
como HBO, HELTON ME, KUANG ME e LI MEIRONG ME), foram empregados em operações de
comércio exterior (pagamento de tributos e registro de DIs).

No caso em exame, restou comprovada a presunção relativa de verossimilhança,
evidenciada pela intenção deliberada de dissimular e ocultar da fiscalização aduaneira a realidade
subjacente às operações de importação que deram origem à autuação.

A autuação demonstra o esforço da fiscalização em compor um conjunto probatório
robusto e coerente, suficiente para caracterizar a interposição fraudulenta presumida. O Auto de
Infração foi lavrado com fundamento no artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976,
dispositivo que autoriza a aplicação de multa correspondente a 100% do valor aduaneiro da
mercadoria.

A inércia da autuada, ao deixar de apresentar a documentação solicitada, não afasta
as conclusões fiscais, pois não trouxe, tempestivamente, qualquer contraprova idônea capaz de
demonstrar a regularidade das importações ou de infirmar os elementos constantes do relatório.

b) Conteúdo probatório

A Getex questiona a ausência de provas capazes de caracterizar um acordo
simulatório para ocultar o real adquirente.

Alega que não há vasto conjunto probatório, mas meras inferências e contradições
por parte da fiscalização.

Argumenta que a fiscalização se baseou em "provas indiciárias simples" e
"inferências descabidas", enquanto o direito administrativo repressivo exige comprovação de
Fl. 4415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
15
todos os elementos do tipo infracional, incluindo o dolo (intenção de ocultar), e a observância da
tipicidade cerrada.

O Acórdão recorrido considerou que o lançamento estava ancorado em um robusto
conjunto probatório, refutando a alegação da recorrente de que as provas seriam apenas
"inferências descabidas e elucubrações".

A decisão recorrida entendeu que o probatório demonstra, de forma inequívoca,
que a GETEX ocultou a empresa FOPIL nas importações por meio de interposição fraudulenta,
caracterizando fraude lesiva ao erário, sendo certo quer a infração atrai a pena de perdimento das
mercadorias prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, convertida em multa equivalente
ao valor aduaneiro diante da impossibilidade de apreensão. Sustenta que os argumentos
apresentados pelo impugnante não afastam a consistência da acusação fiscal.

É de se destacar que a fiscalização apurou que a FOPIL transferiu recursos para a
GETEX para financiar importações registradas como "por conta própria". Os extratos bancários
(obtidos via RMF) revelaram que a FOPIL transferiu um total de R$ 6.403.780,25 entre 2017 e
2018, valor muito superior ao das 4 notas fiscais de venda emitidas pela GETEX para a FOPIL (R$
104.244,66).

A fiscalização identificou, ainda, que os recursos transferidos pela FOPIL coincidiam
com as datas e valores aproximados de pagamento dos tributos incidentes nas importações e a
liquidação dos contratos de câmbio. Essa evidência (o fornecimento de recursos pela FOPIL para
custeio das operações) configura prova direta da infração de interposição fraudulenta de
terceiros.

Dados do SPED demonstraram que a GETEX transferiu mercadorias para empresas
nacionais com características de "noteiras" ou de fachada (como HBO, HELTON ME, KUANG ME e
LI MEIRONG ME). As vendas a essas empresas eram consideradas operações simuladas pela
fiscalização, que questionou a ausência de documentação idônea que comprovasse a negociação
comercial (além de notas fiscais).

Verifica-se, portanto, que há diversas provas que dão suporte às conclusões da
fiscalização.

Fl. 4416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
16
c) Falsidade ideológica

A acusação de falsidade ideológica em documentos de importação é considerada
infundada pela Getex, pois se baseia na premissa de interposição fraudulenta, que a Getex nega
ter sido comprovada.

A falsidade ideológica decorre do fato de que a GETEX não era a real adquirente das
mercadorias importadas. A simulação e a falsidade foram evidenciadas nas Declarações de
Importação (DIs) apresentadas à RFB, onde constava o nome da GETEX no campo importador e
adquirente, ocultando o nome dos reais adquirentes.

Por não expressarem a verdade quanto ao real adquirente, há de se considerar
ideologicamente falsas as DIs e os documentos que as instruem (Conhecimento de Carga e Fatura
Comercial).

O uso de documento falso no desembaraço aduaneiro acarreta a aplicação da pena
de perdimento das mercadorias, nos termos do Art. 689, VI, do Decreto No 6.759/2009.

Ao estruturar a operação de forma a ocultar o real importador/adquirente das
mercadorias, configurou-se a infração descrita como “ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros”, punível com a pena de perdimento das mercadorias (art.
23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002).

d) Interposição fraudulenta

Getex afirma ser a real proprietária dos produtos importados, tendo conduzido
exclusivamente todas as negociações com fornecedores estrangeiros.

Sustenta que possuía recursos financeiros suficientes, utilizados em suas operações
de comércio exterior, e tinha um extenso rol de clientes no mercado interno.

Fl. 4417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
17
Argumenta que as transferências de recursos da Fopil foram a título de
empréstimo, conforme previsto em um contrato de importação por conta e ordem existente entre
as empresas, e não como prova de ocultação. Afirma que a origem desses recursos é
incontroversa.

Questiona a alegação de que a Fopil seria a adquirente oculta, pois as mercadorias
importadas pela Getex (peças de vestuário e artigos similares) não se assemelham em nada às
mercadorias importadas pela Fopil (tubos de aço e conexões), nem se relacionam com os clientes
da Fopil.

Contesta que haja prova de que as mercadorias importadas por ela tenham dado
entrada nos estoques da Fopil, sido negociadas ou revendidas por ela, ou que a Fopil tenha
participado nas negociações com fornecedores estrangeiros.

Reconhece vendas para empresas como HELTON ME, KUANG ANHUA e LI
MEIRONG, mas argumenta que a fiscalização não provou a ligação da Fopil com essas vendas ou
pagamentos, e que mesmo que houvesse problemas com essas vendas, isso não justificaria
identificar a Fopil como adquirente oculta.

Aponta uma contradição no Auto de Infração, que, por um lado, acusa interposição
fraudulenta "comprovada" (com identificação da Fopil como oculta) e, por outro, menciona "não
comprovação de origem, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos", que caracterizaria a
modalidade "presumida".

Afirma ser a real proprietária dos produtos importados, tendo realizado
exclusivamente todas as negociações com fornecedores estrangeiros.

Sustenta que a empresa possuía recursos financeiros suficientes e os utilizava em
suas operações de comércio exterior, provenientes de sua própria atividade empresarial. Isso é
evidenciado por sua estrutura (matriz e duas filiais), registro de empregados e lucros auferidos.

Não há questionamentos sobre o pagamento de tributos, despesas aduaneiras ou
liquidação de contratos de câmbio pela Getex.

Fl. 4418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
18
A interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade presumida, decorre da
verificação de um conjunto consistente de indícios que, mediante presunção relativa de
verossimilhança, conduzem à sua configuração, notadamente diante da ausência de comprovação
quanto à origem, disponibilidade e efetiva entrega dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior. Nessa hipótese, aplica-se a inversão do ônus da prova — ou, mais
precisamente, a distribuição dinâmica do encargo probatório — prevista no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, incumbindo ao sujeito passivo demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo da acusação. Essa modalidade encontra amparo no artigo 23, inciso V,
§ 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

No caso em exame, restou comprovada a presunção relativa de verossimilhança,
evidenciada pela intenção deliberada de dissimular e ocultar da fiscalização aduaneira a realidade
subjacente às operações de importação que deram origem à autuação.

Conclusão

À luz do conjunto normativo e probatório constante dos autos, verifica-se que a
operação não se configurou como importação própria, mas sim como importação por encomenda,
o que legitima a autuação fiscal e a aplicação da penalidade prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-
Lei no 1.455/1976.

Com estes fundamentos, nego provimento ao recurso voluntário da contribuinte.

Recurso Fopil Comercio e Indústria Ltda

I - PRELIMINAR

Revelia

A Fopil reconhece que foi intimada a apresentar extratos bancários para os meses
de agosto/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018 (período das importações da Getex objeto do
auto de infração), e que não atendeu ao prazo.

Fl. 4419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
19
Justifica a intempestividade alegando que o funcionário responsável não visualizou
o dossiê correto no e-CAC (domicílio tributário eletrônico), pois consultava a matriz em Campinas-
SP, enquanto o dossiê estava na filial do Espírito Santo, não tendo ciência da intimação para
impugnar o auto de infração.

O Acórdão de primeira instância não considerou os documentos anexados pela
Fopil (fls. 3228 a 3481) por terem sido juntados intempestivamente, declarando a revelia da
empresa.

Com efeito a revelia foi declarada em 19/01/2022 conforme Termo de Revelia de
fls. 845.

O art. 14 do Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação instaura a fase litigiosa do
procedimento e o art. 21 do mesmo diploma legal dispõe que esgotado o prazo para sua
apresentação, e não apresentada, a autoridade declarará a revelia:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva. (destaques nossos)

Portanto, a apresentação tempestiva da impugnação é condição necessária para a
instauração da fase contenciosa do processo administrativo fiscal.

Declarada corretamente a revelia, não se instaura o contencioso pela ausência de
impugnação.

Fl. 4420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
20
A competência deste Conselho limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntários oriundos de decisões de primeira instância (DRJ), bem como dos recursos de natureza
especial, nos termos do art. 25, inciso II, do Decreto no 70.235/76, a seguir descrito:

Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no
2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (destaque nosso)

Como não houve apresentação de impugnação pela responsável solidária Fopil
Comércio e Indústria Ltda., não se instaurou a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, razão
pela qual inexiste decisão da DRJ em relação a ela. Assim, não é possível apreciar, em sede de
recurso voluntário, as razões apresentadas.

OCARF tem consolidado posicionamento quanto aos efeitos da declaração de
revelia e a interposição de recurso voluntário:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/11/2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância, em razão da sua intempestividade.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
A ausência de impugnação ao lançamento impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, razão pela qual não se conhece do recurso
voluntário interposto pelo revel, salvo as questões atinentes à tempestividade da
impugnação ou à revelia
(Acórdão n.o 3202-001.786, sessão de 18/06/2024, Rel. Cons. Wagner Mota
Momesso de Oliveira)
Fl. 4421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
21

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/07/2003 a 31/12/2004
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. REVELIA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação ao lançamento impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo, razão pela qual não se conhece do recurso
voluntário que não suscitou argumentos para infirmar a revelia.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos termos
do art. 142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva para
imputar aos sócios e/ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a
responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com intuito de subtrair do
conhecimento da autoridade competente a ocorrência do fato gerador de tributo,
inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias, correta a
aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. BENEFÍCIO PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ART. 124, I, DO CTN.
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo aqueles
que concorrem à prática da infração ou dela se beneficiam.
(Acórdão n.o 3201-011.810, sessão de 16/04/2024, Rel. Cons. Joana Maria de
Oliveira Guimarães)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 09/01/2004 a 26/11/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO
INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário se limita à matéria da tempestividade.
Fl. 4422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.607 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720475/2021-61
22
(Acórdão n.o 3402-012.048, sessão de 25/07/2024, Rel. Cons. Bernardo Costa
Prates Santos) (destaques nossos)

Com estes fundamentos, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário
apresentado por Fopil Comercio e Indústria Ltda.

Face ao não conhecimento do recurso, ficam prejudicadas as demais matérias
trazidas pela recorrente Fopil Comercio e Indústria Ltda.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, considerando a absoluta ausência de documentos que
poderiam comprovar o direito creditório pleiteado, voto no sentido de conhecer e negar
provimento ao Recurso Voluntário da Getex Comércio Exterior Ltda; e por não conhecer do
recurso voluntário da Fopil Comercio e Indústria Ltda.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 4423
DF CARF MF
Original